Tribunal: STM
Processo: 7000117-28.2024.7.03.0203
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ADITAMENTO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. LIAME SUBJETIVO. INDÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PESSOA. EXIGÊNCIA LEGAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONTEXTO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. O modus operandi do crime de associação criminosa (CP, art. 288) adotado pelos acusados, aliado à gravidade dos delitos, envolvendo o abuso de militar inexperiente (CPM, art. 252) para a obtenção de fotografias de fuzis que serviriam para a aplicação de “golpe” financeiro contra outra facção criminosa, bem como o oferecimento de dinheiro para a consecução do objetivo ilícito (CPM, art. 309) e ainda a ameaça (CPM, art. 223, parágrafo único) ao armeiro da OM, autorizam o aditamento da denúncia, na forma pleiteada. Não há como estabelecer, em um primeiro momento, o liame subjetivo, no crime de abuso de pessoa, entre um dos acusados e os demais envolvidos. Trata-se, em princípio, de uma ação autônoma praticada pelo acusado que não encontra, na denúncia, elementos hábeis a apontar a união de desígnios com os demais envolvidos. Em relação à corrupção ativa, ficou, em tese, estampado nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, o liame subjetivo dos envolvidos de tentar corromper o ofendido (armeiro), a fim de que esse lhes permitisse, indevidamente, capturarem as imagens dos armamentos descritos na denúncia. Por unanimidade, provido parcialmente o recurso ministerial, para, por maioria, receber o aditamento à denúncia em relação aos crimes tipificados no art. 288 do CP e no art. 309 do CPM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
06/02/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000117-28.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: JADER MARQUES AURELIO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO (OAB RS112476)
RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCIO DOS SANTOS BILHALVA (OAB RS084185)
RECORRIDO: LEONI SOARES MARQUES (INTERESSADO)
ADVOGADO(A): JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO (OAB RS112476)
RECORRIDO: MAICON LUÍS SANTOS LOPES (INTERESSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
06/02/2025, na sequência 2, disponibilizada no DE de 06/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR, DECIDIU DESCONSTITUIR A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA, RECEBER O ADITAMENTO À DENÚNCIA OFERECIDO EM
DESFAVOR DOS CIVIS LEONI SOARES MARQUES E MAICON LUÍS SANTOS
LOPES, APENAS NA PARTE EM QUE OS INCLUIU NO POLO PASSIVO DA
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000117-28.2024.7.03.0203, COMO INCURSOS NOS
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 288 DO CÓDIGO PENAL E 309 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, CELSO LUIZ NAZARETH E GUIDO AMIN
NAVES DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL, PARA
RECEBER O ADITAMENTO À DENÚNCIA OFERECIDO EM DESFAVOR DOS
CIVIS LEONI SOARES MARQUES E MAICON LUÍS SANTOS LOPES, APENAS
NA PARTE EM QUE OS INCLUIU NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000117-28.2024.7.03.0203, COMO COAUTORES DO CRIME DE
CORRUPÇÃO ATIVA, PREVISTO NO ARTIGO 309 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.

AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000117-28.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: JADER MARQUES AURELIO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO (OAB RS112476)
RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCIO DOS SANTOS BILHALVA (OAB RS084185)
RECORRIDO: LEONI SOARES MARQUES (INTERESSADO)
ADVOGADO(A): JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO (OAB RS112476)
RECORRIDO: MAICON LUÍS SANTOS LOPES (INTERESSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
ADITAMENTO.
DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
LIAME
SUBJETIVO. INDÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PESSOA.
EXIGÊNCIA
LEGAL.
EXERCÍCIO
DA
FUNÇÃO.
CONTEXTO.
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA.
O modus operandi do crime de associação criminosa (CP, art. 288) adotado
pelos acusados, aliado à gravidade dos delitos, envolvendo o abuso de militar
inexperiente (CPM, art. 252) para a obtenção de fotografias de fuzis que
serviriam para a aplicação de “golpe” financeiro contra outra facção criminosa,
bem como o oferecimento de dinheiro para a consecução do objetivo ilícito
(CPM, art. 309) e ainda a ameaça (CPM, art. 223, parágrafo único) ao armeiro
da OM, autorizam o aditamento da denúncia, na forma pleiteada.
Não há como estabelecer, em um primeiro momento, o liame subjetivo, no
crime de abuso de pessoa, entre um dos acusados e os demais envolvidos. Trata-
se, em princípio, de uma ação autônoma praticada pelo acusado que não
encontra, na denúncia, elementos hábeis a apontar a união de desígnios com os
demais envolvidos.
Em relação à corrupção ativa, ficou, em tese, estampado nos depoimentos
colhidos na fase inquisitorial, o liame subjetivo dos envolvidos de tentar
corromper o ofendido (armeiro), a fim de que esse lhes permitisse,
indevidamente, capturarem as imagens dos armamentos descritos na denúncia.
Por unanimidade, provido parcialmente o recurso ministerial, para, por maioria,
receber o aditamento à denúncia em relação aos crimes tipificados no art. 288
do CP e no art. 309 do CPM.
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial ao recurso em
sentido estrito interposto pelo MPM e, por maioria, em desconstituir a decisão proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, e em
receber o aditamento à denúncia oferecida em desfavor dos civis LEONI SOARES
MARQUES e MAICON LUÍS SANTOS LOPES, apenas na parte em que os incluiu no polo
passivo da Ação Penal Militar nº 7000117-28.2024.7.03.0203, como incursos nos crimes
previstos no art. 288 do Código Penal e no art. 309 do Código Penal Militar, determinando a
baixa dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 06 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fundamento no art. 516, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, contra
a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, que rejeitou o Aditamento à Denúncia oferecida na Ação Penal Militar nº
7000117-28.2024.7.03.0203/RS.
De acordo com os autos relacionados, em 26 de janeiro de 2024, após
abordagens ao Soldado do Exército RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS, militar
encarregado da Sala das Armas do Esquadrão de Comando e Apoio do 6º Regimento de
Cavalaria Blindado, o Soldado do Exército JADER MARQUES AURÉLIO, que exercia a
função de motorista e ordenança do Comandante, aproveitando-se da inexperiência daquele,
alegou que o próprio Comandante havia determinado a realização de fotografias de
armamentos do tipo Fuzil Automático Leve – FAL, calibre 7.62mm, obtendo, assim, o acesso
às armas e permissão para o registro fotográfico.
No dia seguinte, o Soldado do Exército RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS
foi procurado pelo Recorrido, Cabo do Exército MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE
MIRANDA, sob a alegação de conversarem sobre assunto urgente que beneficiaria a ambos.
Encontraram-se por volta das 22 horas no interior do veículo do superior, restando a
conversação gravada pelo Soldado, ocasião em que esse Recorrido, em tese, ofereceu-lhe
vantagem econômica no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, em seguida, R$ 1.000,00
(um mil reais), em troca da obtenção de fotografias de fuzis, armamentos restritos e de uso
exclusivo do Exército Brasileiro.
Diante da resistência do subordinado em efetuar os registros fotográficos, o
Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA teria mencionado que mantinha
contato com pessoa que lidava com venda de armas e as fotografias seriam encaminhadas “lá
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para cima” por tal pessoa. Afirmou, ainda, que este “contato” havia vendido fuzis e precisava
da fotografia para comprovação da existência do material e recebimento do pagamento por
meio de PIX.
Ainda de acordo com as investigações, o Cabo MARCO ANTÔNIO
SILVEIRA DE MIRANDA, ao final da conversa, em clara ameaça ao Soldado do Exército
RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS, proferiu as expressões: “o que acontece em Vegas tá
em Vegas, o papo é entre eu e tu. A gente pode se matar, pode se quebrar, dar facada, se dar
tiro um no outro e ninguém sabe de nada, ninguém conta segredo dos outros”.
Contudo, após sair do automóvel do Recorrido, o Soldado do Exército
RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS, ao invés de sucumbir-se às ameaças e à oferta de
vantagem econômica, reportou os fatos aos superiores hierárquicos, o que deflagrou as
investigações.
Assim, a Denúncia, recebida em 5 de abril de 2024, imputou ao ex-Soldado
JADER MARQUES AURÉLIO o delito de abuso de pessoa, tipificado no art. 252 do
Código Penal Militar, e ao ex-Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA os
crimes de corrupção ativa e ameaça qualificada, tipificados, respectivamente, nos arts 309 e
223,
parágrafo único, ambos do Código Penal Militar (processo
7000117-
28.2024.7.03.0203/RS, evento 1, INIC1 e evento 1, DEC2).
O Aditamento objetivo e subjetivo à Denúncia, objeto deste Recurso, foi
oferecido em 29 de abril de 2024, para incluir no polo passivo da Ação Penal Militar nº
7000117-28.2024.7.03.0203/RS os Denunciados civis MAICON LUÍS SANTOS LOPES,
vulgo "Ideia", e LEONI SOARES MARQUES, vulgo "Locão", bem como para ampliar o
rol dos crimes atribuídos aos Réus ex-Soldado JADER MARQUES AURÉLIO e ex-Cabo
MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA, nos seguintes termos:
Item 1 - Imputar aos Réus ex-Soldado JADER MARQUES AURÉLIO e ex-
Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA, além de aos
Denunciados civis MAICON LUÍS SANTOS LOPES e LEONI SOARES
MARQUES, o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código
Penal comum, sob o argumento de que os civis seriam os "cabeças" da suposta
organização criminosa, voltada para a prática de crimes contra a Administração
Militar, aproveitando-se do vínculo de parentesco que possuíam com os Réus
ex-Soldado JADER MARQUES AURÉLIO e ex-Cabo MARCO ANTÔNIO
SILVEIRA DE MIRANDA.
Item 2 - Imputar aos civis MAICON LUÍS SANTOS LOPES e LEONI
SOARES MARQUES o crime de abuso de pessoa, art. 252 do Código Penal
Militar, em concurso de pessoas com o Réu ex-Soldado JADER MARQUES
AURÉLIO, na forma do art. 53, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Militar.
Alega o órgão ministerial que os civis teriam, em tese, dirigido e orientado as
atividades do ex-militar, para que convencesse o armeiro da Organização Militar, Soldado
RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS, para obter fotografias de 4 (quatro) fuzis, como
orientado pelos supostos "cabeças" da associação criminosa. Para atingir o objetivo acordado,
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o Réu ex-Soldado JADER MARQUES AURÉLIO teria abusado de sua função para instruir
o armeiro que as fotografias tinham sido ordenadas pelo Comandante, ainda que se tratasse
de prática proibida pelos regulamentos.
Item 3 - Imputar aos civis MAICON LUÍS SANTOS LOPES e LEONI
SOARES MARQUES o crime de corrupção ativa, art. 309 do Código Penal
Militar, em concurso de pessoas com o Réu ex-Cabo MARCO ANTÔNIO
SILVEIRA DE MIRANDA, na forma do art. 53, § 2º, I e IV, do Código Penal
Militar.
Nos termos do Aditamento oferecido, os civis, na qualidade de "cabeças" da
organização criminosa, teriam dirigido e orientado as atividades do ex-militar para que este
cooptasse o armeiro Soldado RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS a tirar fotografias dos
fuzis, com a oferta de pagamento de quantia em dinheiro.
Item 4 - Manter a imputação do crime de ameaça qualificada, art. 223,
parágrafo único, do Código Penal Militar, ao Réu ex-Cabo MARCO
ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA, nos termos já exarados na Denúncia
recebida (processo 7000117-28.2024.7.03.0203/RS, evento 36, ADIT_DEN1).
Em Decisão proferida em 12 de junho de 2024, o Juiz Federal Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou integralmente o Aditamento
oferecido, com fundamento no art. 78, b, do Código de Processo Penal Militar, alegando, para
cada item, o que segue:
Item 1 - crime de associação criminosa, art. 288 do Código Penal comum,
imputado aos quatro denunciados:
(...) em não havendo nos autos qualquer informação ou indício que aponte que os denunciados
agiram de forma organizada, permanente e estável, visando a prática de crimes
indeterminados, não se verificam indícios mínimos da ocorrência, em tese, do delito tipificado
no art. 288 do Código Penal brasileiro (associação criminosa), razão pela qual a rejeição
desse ponto do aditamento da peça exordial acusatória é medida que se impõe.
Itens 2 e 3: inclusão dos denunciados civis MAICON LUÍS SANTOS LOPES
e LEONI SOARES MARQUES, como coautores do delito de abuso de
pessoa, em concurso de agentes com o Réu ex-Soldado JADER MARQUES
AURÉLIO e como coautores do delito de corrupção ativa, em concurso de
agentes com o ex-Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA:
(...) em não havendo elementos probatórios mínimos que liguem os denunciados MAICON
LUÍS SANTOS LOPES e LEONI SOARES MARQUES às condutas individualmente
consideradas e imputadas aos corréus JADER MARQUES AURÉLIO e MARCO ANTÔNIO
SILVEIRA DE MIRANDA na peça exordial, a rejeição desse ponto do aditamento da peça
exordial acusatória é medida que se impõe. (grifos no original).
Por fim, quanto ao item 4, a rejeição do Aditamento oferecido deu-se apenas em
relação à alteração da numeração dos fatos delitivos, uma vez que a conduta relatada
permanece a mesma da constante na Denúncia recebida (processo 7000117-
28.2024.7.03.0203/RS, evento 45, DEC1).
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignado com a Decisão, o Ministério Público Militar interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso em Sentido Estrito, em 26 de junho de 2024 (processo
7000117-28.2024.7.03.0203/RS, evento 52, RSE1).
O Recurso foi recebido em 8 de julho de 2024 (processo 7000117-
28.2024.7.03.0203/RS, evento 58, DEC1).
O Ministério Público Militar, em suas Razões, requer a reforma da Decisão para
que seja recebido o Aditamento à Denúncia, por haver prova da materialidade e indícios de
autoria (processo 7000117-28.2024.7.03.0203/RS, evento 67, MANIF1).
Os Denunciados LEONI SOARES MARQUES e MAICON LUÍS SANTOS
LOPES foram devidamente intimados, em 5 de agosto de 2024, e os Réus ex-Soldado
JADER MARQUES AURÉLIO e ex-Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE
MIRANDA o foram em 6 de agosto de 2024 (processo 7000117-28.2024.7.03.0203/RS,
evento 83, CERT2 e evento 89, CERT1).
Em 6 de agosto de 2024, a Defesa constituída do Réu ex-Cabo MARCO
ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA juntou Petição informando nada a manifestar em
relação às intimações dos eventos 58 e 67 do feito (processo 7000117-28.2024.7.03.0203/RS,
evento 90, PET1).
Em 12 de agosto de 2024, a Defesa dos denunciados LEONI SOARES
MARQUES e ex-Soldado JADER MARQUES AURÉLIO apresentou contrarrazões, nas
quais requer seja mantida a Decisão denegatória do Aditamento e negado provimento ao
Recurso ministerial (processo 7000117-28.2024.7.03.0203/RS, evento 91, CONTRAZ1).
Em Despacho de 3 de setembro de 2024, o Magistrado determinou a remessa
dos autos à Defensoria Pública da União para apresentação de contrarrazões recursais na
defesa do Denunciado civil MAICON LUÍS SANTOS LOPES, as quais foram apresentadas
em 22 de setembro de 2024, pugnando pela manutenção da Decisão recorrida por seus
próprios fundamentos (processo 7000117-28.2024.7.03.0203/RS, evento 98, DESP1, e
evento 102, CONTRAZ1).
Em Juízo de Retratação, nos termos do art. 520, caput, do Código de Processo
Penal Militar, o Juízo de primeira instância manteve a Decisão e determinou a remessa dos
autos ao Superior Tribunal Militar (processo 7000117-28.2024.7.03.0203/RS, evento 104,
DEC1, e evento 10, CERT1).
Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito.
É o Relatório.
VOTO
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão
pela qual merece ser conhecido.
Mediante o aditamento à peça exordial, além de incluir os civis MAICON
LUÍS SANTOS LOPES e LEONI SOARES MARQUES no rol de denunciados (já
constavam JADER MARQUES AURÉLIO e MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE
MIRANDA), a Acusação passou a atribuir-lhes as seguintes imputações (APM 7000117-
28.2024.7.03.0203, evento 36, ADIT_DEN1), in verbis:
FATO 01 (Art. 288, do Código Penal brasileiro: Ex – Sd. - EP, Jader Marques AURÉLIO;
Ex–Cb MARCO Antônio Silveira de Miranda; Leoni Soares Marques e Maicon Luis Santos
Lopes) [...]
FATO 02 (Art. 252, c/c art. 53, § 2°, I e IV, em relação aos civis, do Código Penal Militar: Ex–
Sd EP Jader Marques AURÉLIO; Leoni Soares Marques e Maicon Luis Santos Lopes)
[...]
FATO 03 (Art. 309, do CPM – Corrupção ativa -, c/c art. 53, § 2°, I e IV, em relação aos civis,
do Código Penal Militar: Ex–Cb MARCO Antônio Silveira de Miranda; Leoni Soares
Marques e Maicon Luis Santos Lopes)
[...]
FATO 04 (Art. 223, parágrafo único, do CPM – Ameaça qualificada. Denunciado: Ex–Cb
MARCO Antônio Silveira de Miranda)
[...]
Quanto ao fato 01 (art. 288 do CPB), o aditamento à peça acusatória foi assim
formulado, in verbis:
Consta do incluso IPM n. 7000032-42.2024.7.03.0203 que, pelo menos, no período
compreendido entre 31 de dezembro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024, o primeiro [Ex – Sd. -
EP, Jader Marques AURÉLIO], segundo [Ex – Cb. MARCO Antônio Silveira de Miranda],
terceiro [Maicon Luís Santos Lopes] e quarto [Leoni Soares Marques] denunciados
associaram-se para o fim específico de cometer crimes em detrimento da Administração
Militar.
Com efeito, conforme os autos o terceiro [Maicon Luís Santos Lopes] e quarto [Leoni Soares
Marques] denunciados possuíam vínculo entre si de origem criminosa estabelecido desde o
ano de 2012, pelo menos, período em que cumpriram pena juntos no presídio de Santana do
Livramento/RS.
Apurou-se, também, que o terceiro (Maicon) e quarto (Leoni) denunciados constam como
investigados, respectivamente, pelos envolvimentos nos delitos do artigo 33 da Lei n. 11.343 e
157 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual tiveram suas prisões preventivas/temporárias
decretadas pelos Juízos da VC em Alegrete/RS, autos n. 5012184-32.2023.8.21.0002 e n.
5000866-18.2024.8.21.0002 [Maicon Luís Santos Lopes, vulgo Ideia – Ev. 06, Doc. 13, p. p.
01 a 19 – Autos n. 7000050-63.2024.7.03.0203] e Vara Criminal (VC) em Santana Do
Livramento/RS, autos n. 5002626-34.2023.8.21.0025.0001-18 e 5002628-34.2023.8.21.0025
[Leoni Soares Marques, vulgo Locão – Ev. 06, Doc. 12, p. p. 01 a 13 – Autos n. 7000050-
63.2024.7.03.0203].
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi assim que, mergulhados no mundo do crime, os terceiro e quarto denunciados
aproveitaram-se do fato de possuírem, cada um, vínculos de parentesco com 02 (dois)
militares lotados na Organização Militar (OM) 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB),
situada em Alegrete/RS, para deles se aproximarem e cooptá-los a integrarem grupo criminoso
com atuação perante a OM onde aqueles militares serviam e outros delitos estranhos à
Administração Militar.
Nesse contexto, os ora considerados ‘cabeças’ da associação criminosa, civis Maicon Luis
Santos Lopes e Leoni Soares Marques, engendraram plano com o suposto propósito de
enganar organização criminosa (Orcrim) com atuação no norte do país, através do chamado
‘golpe do pix’, cuja síntese, consistiria na retirada de fotografias de armamentos militares
(quatro fuzis) com o subsequente envio desses registros fotográficos à Orcrim interessada na
compra desse material e falsa venda do armamento ao grupo criminoso interessado, -
venderiam, porém não entregariam o produto -, situação que lhes permitiriam obter
vantagem financeira em detrimento do grupo criminoso correspondente a R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada fuzil (Ev. 07, Doc. 01, p.
p. 17 a 20; e Ev. 16, Doc. 01, p. p. 01 a 05 – IPM).
Quanto aos militares cooptados, tratavam-se do Ex–Cb MARCO Antônio Silveira de
Miranda, segundo denunciado, primo do terceiro denunciado Maicon Luís Santos Lopes,
também conhecido por ‘Maicon Dias’ ou ‘Ideia’; e do Ex– Sd EP Jader Marques AURÉLIO,
primeiro denunciado, sobrinho do quarto denunciado, Leoni Soares Marques, vulgo ‘Locão’
ou ‘Lareira’ (vide Ev. 16, Doc. 01, p. p. 01 a 05; Ev. 16, Doc. 02, p. p. 01 a 03; Ev. 125, Doc.
02, p. p. 07 e 08; e p. p. 12 a 14 - IPM).
A integração dos 02 (dois) militares, primeiro e segundo denunciados, à dupla criminosa se
fazia imprescindível para que tivesse sequência à trama engendrada pelos civis, cuja
concretização exigia a contribuição e colaboração ativa de militares infiltrados no quartel
para operacionalizar a obtenção ilícita das fotografias.
Tanto o primeiro, quanto o segundo denunciados, Sd EP Jader Marques AURÉLIO e Ex–Cb
MARCO Antônio Silveira de Miranda, atendiam perfeitamente o projeto criminoso que
beneficiaria a todos, por se tratarem de militares ‘acima de quaisquer suspeitas’, dadas as
elevadas conceituações que detinham perante o Comando.
Nesse contexto, o Sd EP Jader Marques AURÉLIO era ninguém menos do que o motorista do
Comandante, integrante do seu staff e, logo, pessoa de confiança da Autoridade Máxima
Militar do Quartel e cuja função tornava mais facilitado o acesso a todas as instalações do
quartel, mesmo aqueles cujo acesso era vedado.
Já o Ex–Cb MARCO Antônio Silveira de Miranda, embora não exercesse nenhuma função
especial dentro da OM, tratando-se de Cb lotado, à época dos fatos, nº 2 Esquadrão de
Comando e Apoio (Ev. 96, Doc. 03, p. 39 - IPM), consistia em militar de carreira promissora,
matriculado no curso de formação de Sargentos Temporários - não concluído (Ev. 96, Doc. 03,
p. 42 e 43; e 48 a 50) e possuidor de referências elogiosas em suas folhas de alteração (Ev. 96,
Doc. 03, p. p. 44).
Dessa forma, a incorporação dos 02 (dois) militares à dupla criminosa de civis dera ensejo à
constituição da associação criminosa composta por esses 04 (quatro) elementos reunidos de
forma estável para consumação de crimes perante a Administração Militar e/ou fora dela,
ênfase para os delitos do artigo 252, do CPM – Abuso de Pessoa; e artigo 309, do CPM –
Corrupção ativa, objetos de análise nos tópicos seguintes.
Em assim agindo, transgrediram os primeiro, segundo, terceiro e quarto denunciados,
respectivamente, os ex militares, Ex–Sd EP, Jader Marques AURÉLIO e Ex–Cb MARCO
Antônio Silveira de Miranda; e civis, Leoni Soares Marques e Maicon Luis Santos Lopes, a
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

norma sediada no artigo 288, do Código Penal brasileiro, associação criminosa, em virtude
das suas associações para o fim específico do cometimento de crimes em detrimento da
Administração Militar. (grifos no original)
Com efeito, o relato dos fatos constantes do aditamento acima transcrito se
amolda à figura típica imputada, com a seguinte previsão no CPB:
Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a
participação de criança ou adolescente.
O delito de associação criminosa pressupõe: a existência mínima de 3 pessoas; a
reunião estável dos membros, sem que necessariamente haja hierarquia e divisão de tarefas
entre si; e o objetivo de cometer crimes. Tal delito pode ser imputado independentemente do
crime autônomo.
De fato, como ressaltado na decisão recorrida, sedimentou-se o entendimento
jurisprudencial e doutrinário no sentido de que a estabilidade e a permanência das ações
delitivas são requisitos intrínsecos do crime de associação criminosa. A ausência de qualquer
dessas condições de procedibilidade acusatória pode gerar a inépcia da denúncia.
Não obstante, no presente caso, deve ser acolhida a argumentação do
Recorrente (APM nº 7000117-28.2024.7.03.0203, evento 67, REC2), nestes termos:
[...]
Bem demonstra a caracterização da associação criminosa (estabilidade e organização de
tarefas destinada à prática de crimes) o relato do acusado Ex–Cb Marco Antônio Silveira de
Miranda, a seguir:
Excerto do interrogatório do Ex – Cb. Marco Antônio Silveira de Miranda (Ev. 16, Doc. 01,
p. p. 01 a 05 – IPM):
[...] No dia 31 de dezembro de 2023, o indiciado alega que teve uma recaída quanto ao uso de
entorpecentes e se reaproximou de um primo traficante de cocaína, Maicon Dias. Na terça-
feira ou quarta-feira, dias 23 ou 24 de janeiro de 2024, o indiciado não soube precisar, afirma
ter recebido contato pela manhã de Maicon Dias através do aplicativo de mensagens
WhatsApp em seu telefone de modelo Iphone 8 Plus, número (55) 996264582. Nas mensagens
o primo citado teria dito que havia um conhecido para o apresentar. Além disso, Maicon teria
dito também para o Cb. Marco buscá-los no mesmo dia para um encontro, por voltas 14
horas, na cafeteria Quiero Café, localizada na Rua General Vitorino, 302, Centro, Alegrete,
RS. O indiciado afirma que, conforme combinado, deixou sua residência localizada na Rua
Dona Neuvy, nº 147 — Boa Vista, Alegrete-RS, utilizando o veículo ônix de cor vermelha, que
pertence à sua mãe, encontrou o conhecido de seu primo, conhecido como ‘lareira’, na
esquina da Praça Farroupilha. Passando em frente ao Colégio Emílio Zufieda, abordou a Rua
Bento Manoel, dobrou no semáforo em direção à Praça Nova e seguiu até o final na Rua
Eurípides Brasil Milano, parou na esquina do Rei do Pastel para encontrar o primo, logo
após, seguiu pela Rua Nossa Senhora do Carmo e, por fim, a Rua Gen. Vitorino, onde
estacionou na Cafeteria Quiero Café. Segundo o indiciado, no Quiero Café, os três se
sentaram em uma mesa mais ao fundo do local, após passarem pelo balcão. O ‘lareira’ teria
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se apresentado, dizendo que precisava de uma foto contendo quatro fuzis sem baioneta no
chão, com o brasão das Armas voltado para baixo e numeração com fita isolante, se
possível, e com uma folha escrita ‘FP/data. O indiciado alegou dificuldades para realizar o
serviço, pois estava de férias. No entanto, ele propôs cooptar o armeiro do Esquadrão de
Comando e Apoio, Sd. Sauceda, para tirar a foto. O ‘lareira’ teria perguntado quanto ele
queria para realizar o serviço. Marco afirmou que se acertaria com seu primo em troca de
drogas e que o valor de R$ 1.000,00, até então oferecido pelo ‘lareira’ seria repassado
diretamente ao armeiro. Além disso, teria dito também que a finalidade da foto seria para
aplicar o ‘golpe do pix’ em alguma facção, supostamente do Estado do Rio de Janeiro.
Segundo o indiciado, a venda foi acordada, mas o valor não chegou a ser depositado, sendo
o valor de cada fuzil de aproximadamente, R$ 100.000,00. Ao final da transação, seria
depositada uma caixa de madeira vazia em local previamente combinado. O indiciado
afirma também que, durante a conversa, o ‘lareira’ afirmou ter algum grau de parentesco
com o Sd Aurélio, motorista do Comandante do 6º RCB. O Soldado em questão já teria
realizado o registro fotográfico, mas de maneira incorreta. O ‘lareira’ teria afirmado que o
Sd Aurélio realizou o registro alterando o escrito no papel e, sendo assim, não teria recebido
o material, que não estava nos padrões necessários. Por fim, o indiciado relata que os três
deixaram a cafeteria por volta das 17 horas no mesmo veículo já mencionado, realizando o
trajeto inverso e deixando-os nos mesmos locais. O indiciado afirma que viu o ‘lareira’
somente nesta ocasião. (grifos no original)
Igualmente, o relatório descritivo contendo registro de, pelo menos, esse
encontro havido entre os integrantes da associação criminosa, o que pode, em tese,
demonstrar um ajuste de condutas para a prática delitiva (APM 7000117-28.2024.7.03.0203,
Evento 67, REC2):
[...]
Considere-se, inclusive, no contexto da associação criminosa estabelecida, os papéis de
coordenadores do grupo criminoso desenvolvidos pelos civis encarregados de distribuir as
ações entre os integrantes militares, caso do Ex–Cb Marco Antônio Silveira de Miranda que
se encarregaria de cooptar o armeiro mediante o pagamento da propina no valor de R$
1.000,00 (mil reais) autorizado pelo ‘lareira, e do Sd Aurélio, motorista do Comandante do 6º
RCB, com quem já haviam acertado sua participação no esquema, conforme relatado na
denúncia e aditamento.
De notar o equívoco em que incorreu o Juízo a quo ao considerar para fins de caracterização
da associação criminosa, tão somente, o delito final (e que proporcionaria maior vantagem ao
grupo criminoso) do estelionato praticado em detrimento das organizações criminosas
interessadas na aquisição do armamento, desconsiderando, todavia e injustificadamente,
todos os delitos acessórios (militares) necessários ao atingimento do propósito maior cuja
meta demandava a imprescindível participação dos associados militares integrantes do
esquema que seriam igualmente beneficiados pelos resultados daí advindos.
Portanto, demonstrada a associação estável e estruturalmente organizada dos 04 (quatro)
agentes, - dos quais, 02 (civis), Maicon Luís Santos Lopes e Leoni Soares Marques, cabeças
do esquema criminoso, responsáveis pela distribuição e organização das tarefas, e pelo
gerenciamento da parte do ‘golpe do pix’ a ser aplicado em facções criminosas do Rio de
Janeiro e 02 (dois) militares, Ex–Sd Jader Marques Aurélio e Ex–Cb Marco Antônio da
Silva, com atribuições para prática dos crimes militares que viabilizariam a obtenção das
fotografias ilícitas necessárias ao atingimento do crime principal – para o fim específico de
cometer crimes (no plural, como destacado pelo Juízo), a reforma da decisão com
recebimento do aditamento pelo crime em tela em face dos denunciados é medida que se
impõe. (grifos no original)
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O modus operandi do crime de associação criminosa adotado pelos acusados,
aliado à gravidade dos delitos, envolvendo o abuso de militar inexperiente (armeiro) para a
obtenção de fotografias de fuzis que serviriam para a aplicação de “golpe” financeiro em
outra facção criminosa, bem como o oferecimento de dinheiro para a consecução do objetivo
ilícito e ainda a ameaça ao armeiro da OM, autorizam o aditamento da denúncia, na forma
pleiteada (imputação do crime de associação criminosa – art. 288 do CPB - aos quatro
denunciados, ora recorridos).
Como é consabido, na fase de juízo de prelibação, faz-se necessária apenas a
presença de indícios de autoria e de prova de materialidade, bem como dos requisitos dos
artigos 77 e 78, ambos do CPPM, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate.
No caso, tais indícios consistem nos depoimentos testemunhais, nos laudos
periciais, na imagem de vídeo e nas fotografias, todos esses elementos constantes dos autos.
No tocante à pretensão Ministerial de inclusão dos civis MAICON LUÍS
SANTOS LOPES e LEONI SOARES MARQUES no polo passivo da relação processual
pela prática dos delitos de abuso de pessoa (art. 252 do CPM) e de corrupção ativa (art. 309
do CPM), correspondentes aos fatos 02 e 03, por terem agido como “cabeças” nas citadas
condutas criminosas, o aditamento é parcialmente cabível.
Os citados delitos apresentam a seguinte tipificação na Lei Penal Militar:
Abuso de pessoa
Art. 252. Abusar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de função, em unidade,
repartição ou estabelecimento militar, da necessidade, paixão ou inexperiência, ou da doença
ou deficiência mental de outrem, induzindo-o à prática de ato que produza efeito jurídico, em
prejuízo próprio ou de terceiro, ou em detrimento da administração militar:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Sustenta o Recorrente, in verbis:
II. III. Suposta ausência de liame subjetivo, vínculos de vontades, entre os agentes civis e
militares na consumação dos delitos descritos nos fatos 02 e 03 do aditamento. Decisão em
dissonância com os elementos de informação coligidos durante a fase policial.
Novamente, da mesma forma como sucedeu em relação à rejeição do aditamento à denúncia
pelo fato da associação criminosa, desconsiderando todos os elementos que convergiam para
a constituição do grupo criminoso estável e estruturalmente organizado para a prática de
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crimes, o juízo a quo rejeitou a peça acusatória complementar também em relação ao vínculo
subjetivo, leia-se concurso de agentes, que ligava os civis aos militares envolvidos nos crimes
descritos nos fatos 02 e 03 do aditamento ofertado, conforme abaixo:
[...]
Diferentemente da conclusão alcançada pelo Juízo, a conclusão do Órgão Ministerial
que determinou o aditamento da peça acusatória para incluir os civis Leoni Soares
Marques e Maicon Luis Santos Lopes nos crimes militares praticados pelo acusado
ex–Sd EP, Jader Marques AURÉLIO (Fato 02) e ex–Cb MARCO Antônio Silveira de
Miranda (Fato 03), não derivou de mera dedução como sugerido na decisão.
[...]
Desse modo, partindo da premissa do ‘golpe do pix’ que motivou o estabelecimento da
associação criminosa entre os agentes, primeiramente os civis Leoni Soares Marques e
Maicon Luis Santos Lopes cooptaram o Ex – Sd. - EP, Jader Marques AURÉLIO (Fato 02),
sobrinho de Leoni Soares Marques e pessoa de confiança do Comandante, para, valendo-se
do seu prestígio dentro da Unidade Militar obter as fotografias que necessitavam para
ludibriar as facções criminosas do sudeste do país, seguindo as mesmas orientações
repassadas posteriormente ao outro envolvido:
Excerto do interrogatório do ex-Cb. Marco Antônio Silveira de Miranda (Ev. 16, Doc. 01, p.
p. 01 a 05 – IPM):
[...] O indiciado afirma também que, durante a conversa, o ‘lareira’ afirmou ter
algum grau de parentesco com o Sd Aurélio, motorista do Comandante do 6º RCB. O
Soldado em questão já teria realizado o registro fotográfico, mas de maneira
incorreta. O ‘lareira’ teria afirmado que o Sd Aurélio realizou o registro alterando o
escrito no papel e, sendo assim, não teria recebido o material, que não estava nos
padrões necessários. [...];
Além disso, a relação de parentesco bastante próxima existente entre o Ex – Sd. - EP, Jader
Marques AURÉLIO e o civil Leoni Soares Marques, respectivamente, sobrinho e tio, aliado
ao fato da função de confiança desenvolvida pelo militar na OM, colocava o agente militar
em uma posição bastante confortável para desempenhar a função sem chamar a atenção,
aspectos considerados pelos civis para escalá-lo para a tarefa, conforme a seguir:
Excerto do interrogatório do ex-Sd EP, Jader Marques AURÉLIO (Ev. 16, Doc. 02, p. p. 01 a
03 – IPM):
[...]
Enquanto se dirigia a um bolicho próximo de casa, por volta das 14 horas, um gol
‘bolinha’ preto, sem placa, na esquina, entre a rua Venezuela e Vitorino Portela o parou.
No veículo havia quatro indivíduos, estando, pelo menos um armado de pistola e
usando corrente prata com uma tatuagem no lado direito do pescoço. O indivíduo
perguntou ao indiciado de morava nas proximidades e o ameaçou que se não tirasse
uma foto impressa do armamento do quartel, com a descrição e data, iriam matar os
pais e as sobrinhas do indiciado. O indiciado afirma que não foi especificado a
quantidade, apenas que deveria ser no chão, não aparecendo coturno na foto. [...] Ao
chegar, havia apenas o armeiro, Sd Sauceda, e um auxiliar na sala. Afirma que ao
devolver a pistola, mentiu que o Comandante queria uma foto dos fuzis da sala. Nisso,
o Sd Sauceda sugeriu que fossem colocados na mesa, onde a câmera não pega. O
indiciado pegou 4 fuzis, colocou no chão e tirou a foto com o próprio telefone
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Samsung A12, branco, (55) 997251754. Ao lado do armamento deveria estar escrito
‘PF e a data’. Informa que escreveu em um papel com caneta e depois passou um
canetão por cima para ficar melhor de visualizar.
Por sua vez, em relação ao ex–Cb MARCO Antônio Silveira de Miranda (Fato 03),
desnecessário maior aprofundamento quanto à existência do liame subjetivo com os acusados
civis em relação ao delito de corrupção pelo qual denunciado o militar, conforme a seguir:
Excerto do interrogatório do ex–Cb Marco Antônio Silveira de Miranda (Ev. 16, Doc. 01, p.
p. 01 a 05 – IPM):
[...]
Segundo o indiciado, no Quiero Café, os três se sentaram em uma mesa mais ao fundo
do local, após passarem pelo balcão. O ‘lareira’ teria se apresentado, dizendo que
precisava de uma foto contendo quatro fuzis sem baioneta no chão, com o brasão das
Armas voltado para baixo e numeração com fita isolante, se possível, e com uma folha
escrita 'FP/data’. O indiciado alegou dificuldades para realizar o serviço, pois estava
de férias. No entanto, ele propôs cooptar o armeiro do Esquadrão de Comando e Apoio,
Sd. Sauceda, para tirar a foto. O ‘lareira’ teria perguntado quanto ele queria para
realizar o serviço. Marco afirmou que se acertaria com seu primo em troca de drogas
e que o valor de R$ 1.000,00, até então oferecido pelo ‘lareira’ seria repassado
diretamente ao armeiro. Além disso, teria dito também que a finalidade da foto seria
para aplicar o ‘golpe do pix’ em alguma facção, supostamente do Estado do Rio de
Janeiro. Segundo o indiciado, a venda foi acordada, mas o valor não chegou a ser
depositado, sendo o valor de cada fuzil de aproximadamente, R$ 100.000,00. Ao final
da transação, seria depositada uma caixa de madeira vazia em local previamente
combinado. (...);
No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Sd. - Ev. Raphael Sauceda dos Santos:
[...]
Excerto do depoimento da testemunha Sd. - Ev. Raphael Sauceda dos Santos (Ev. 07, Doc. 01,
p. p. 17 a 20 – IPM):
[...] Ao ser questionado sobre o motivo da foto, o Cb Marco teria afirmando que
mantinha um contato em Santana do Livramento que lidava com a venda de armas e
que a foto seria encaminhada ‘lá pra cima’ por essa pessoa. Afirmou ainda que este
‘contato’ havia vendido fuzis e precisava da foto para a comprovação da existência do
material e recebimento do pagamento via pix. Por fim, o Cb Marco teria afirmado que
já havia comprado uma pistola com esse contato e o mantinha para a compra de
munições. Segundo a testemunha, durante a tentativa de convencimento, o Cb Marco
teria afirmado que não haveria problema para eles no quartel, e que compraria um
pendrive, somente para este fim. O Cb Marco teria insistido para que o armeiro
tirasse a foto, oferecendo primeiramente R$ 500,00 e, ao verificar a não confirmação
de aceite da oferta, aumentou a proposta para R$ 1.000,00. [...] (Grifos no original).
Em relação ao crime de abuso de pessoa, já imputado ao ex-Sd JADER
MARQUES AURÉLIO, não há como estabelecer o liame subjetivo entre esse acusado e os
civis MAICON LUÍS SANTOS LOPES e LEONI SOARES MARQUES. Embora seja
admissível a prática dessa conduta por agente civil, no âmbito da Administração Militar
Federal, não se pode afirmar ter o ex-Sd JADER MARQUES AURÉLIO agido em
comunhão de desígnios com os demais envolvidos. A denúncia não traz qualquer elemento
hábil a demonstrar que os civis MAICON LUÍS SANTOS LOPES e LEONI SOARES
MARQUES e até mesmo o ex-Cb Ex MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tivessem conhecimento da conduta do agente. Ao que parece, e só a instrução criminal poderá
confirmar, o ex-Sd JADER agiu de forma autônoma, sabedor do prestígio que tinha em
relação aos demais soldados, por ser o motorista do Comandante da OM, procurou induzir o
ofendido (armeiro) a lhe permitir que capturasse a imagem dos fuzis, dizendo se tratar de
ordem superior.
Não obstante as imagens dos armamentos serem o principal interesse de todos
os envolvidos para aplicação do “Golpe do PIX”, isso, por si só, não autoriza afirmar que
estivessem imbuídos de cometer o delito descrito no art. 252 do CPM.
Quanto ao crime de corrupção ativa, capitulado no art. 309 do CPM, deve-se
invocar os argumentos trazidos pelo Ministro Relator originário deste feito, pois ficou
estampado, nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, o liame subjetivo dos ex-militares
com os civis MAICON LUÍS SANTOS LOPES e LEONI SOARES MARQUES de tentar
corromper o Sd EX RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS, a fim de que esse lhes
permitisse, indevidamente, capturarem as imagens dos armamentos descritos na denúncia.
O concurso de agentes, em síntese, possui como pressupostos a pluralidade de
autores da conduta ilícita; a relevância causal das respectivas condutas; o vínculo subjetivo
entre os agentes; e a identidade de infração penal. Como se denota, os citados requisitos
foram atendidos, sendo improcedente a alegação de ausência de vínculo subjetivo entre os
autores da corrupção ativa.
Como se sabe, o liame subjetivo sequer pressupõe a existência de ajuste prévio
– o que se verifica no caso concreto, podendo ser constatado pela adesão ao crime já em
andamento. Nas situações de domínio de associação, inclusive, os executores são
intercambiáveis, sendo factível que os agentes que controlam o iter criminis desconheçam
todos os detalhes da execução e seus operadores.
Ressalte-se que, na espécie, os fatos articulados na denúncia foram confirmados
por testemunha (armeiro), cujas declarações, prestadas sob compromisso legal, não poderiam
ser desconsideradas de plano, por conterem elementos que remontam à prática de condutas
em tese criminosas.
Os indícios das condutas ilícitas também se revelam mediante o exame dos
depoimentos dos indiciados acima transcritos.
Além disso, a denúncia individualizou as condutas dos denunciados, em
concurso de agentes, levando em consideração, além dos referidos depoimentos, as demais
evidências colhidas no caderno investigativo.
Quanto ao crime de ameaça, embora conste do pedido recursal, não há qualquer
alteração em relação a essa tipicidade na denúncia regularmente recebida, em que se imputa
essa conduta ao ex-Cb Ex MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA. Na presente
hipótese, busca o Recorrente tão somente:
[...] IV. Reordenar a localização espacial da imputação do crime do artigo 223, parágrafo
único, do CPM (Ameaça qualificada) feita ao Ex – CB, MARCO Antônio Silveira de
Miranda, sem qualquer alteração na descrição fático – normativa (Passou de fato 03 para
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato 04, em razão da inclusão do crime de associação criminosa imputada a todos os
investigados).(Grifos no original).
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo MPM e dou-lhe parcial
provimento para, desconstituindo a decisão atacada, receber o aditamento à denúncia
oferecido em desfavor dos civis MAICON LUÍS SANTOS LOPES e LEONI SOARES
MARQUES apenas na parte em que os incluiu no polo passivo da APM nº 7000117-
28.2024.7.03.0203, como incursos no crime capitulado no art. 288 do Código Penal e no
crime capitulado no art. 309 do Código Penal Militar, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator para o Acórdão
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001368517v17 e do
código CRC 402dacf2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 6/3/2025, às 18:49:55
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368517 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000117-28.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: JADER MARQUES AURELIO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO (OAB RS112476)
RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCIO DOS SANTOS BILHALVA (OAB RS084185)
RECORRIDO: LEONI SOARES MARQUES (INTERESSADO)
ADVOGADO(A): JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO (OAB RS112476)
RECORRIDO: MAICON LUÍS SANTOS LOPES (INTERESSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO VENCIDO
​Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
e dar provimento parcial ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, mas, divergindo da maioria, para receber o aditamento à denúncia oferecido em
desfavor dos civis Leoni Soares Marques e Maicon Luís Santos Lopes apenas na parte em
que os incluiu no polo passivo da Ação Penal Militar nº 7000117-28.2024.7.03.0203 como
coautores do crime de corrupção ativa, previsto no art. 308 do Código Penal Militar,
determinando a baixa dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do
feito, pelos motivos que passo a expor.
O Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
com fundamento no art. 516, d, do Código de Processo Penal Militar, contra a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que
rejeitou o Aditamento à Denúncia oferecido na Ação Penal Militar nº 7000117-
28.2024.7.03.0203/RS.
Em suas Razões Recursais, inicialmente, o Ministério Público Militar pugna
para que fique registrada suposta nulidade por erro de procedimento da Decisão de Rejeição
ao Aditamento à Denúncia, que foi fundamentada no art. 78, b, do Código de Processo Penal
Militar, mas cujos motivos da inépcia convergem com o art. 78, a, do mesmo diploma legal.
Assim, sustenta que os autos deveriam ter sido remetidos ao Ministério Público Militar para
ajustes, no prazo de três dias, por força do disposto no art. 78, § 1º, do Código de Processo
Penal Militar.
Sobre o tema, o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar assim reporta:
"(...) importante assentar que, em hipóteses nas quais o Ministério Público Militar deixa de
observar os requisitos previstos no artigo 77 do CPPM, a regra expressa no artigo 78, §1º,
também do CPPM, é “ remeter o processo ao órgão do Ministério Público para que, dentro do
prazo de três dias, (...), sejam preenchidos os requisitos que não o tenham sido ”. Isso porque,
o Magistrado a quo expressou, inicialmente, a necessidade de observância, na Denúncia, dos
requisitos indispensáveis ao seu recebimento, especialmente o previsto no art. 77, “e”, do
CPPM “ a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias ”, o que não aponta
para error in procedendo." (grifo nosso)
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368012 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que, apesar de ter levantado a possibilidade de nulidade do ato de
rejeição do Aditamento à Denúncia, o Ministério Público Militar requer prosseguir com a
discussão do mérito, por entender que eventual declaração de nulidade apenas atrasaria a
solução final do caso e, considerando que o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
se manifesta no sentido da inexistência de erro no procedimento, passo à apreciação do
mérito.
O Ministério Público Militar, no mérito, requer a reforma da decisão para que
seja recebido o aditamento à denúncia para imputar o crime de associação criminosa aos civis
LEONI SOARES MARQUES e MAICON LUÍS SANTOS LOPES, ao ex-Soldado JADER
MARQUES AURÉLIO e ao ex-Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA.
Requer, ainda, que os civis LEONI SOARES MARQUES e MAICON LUÍS
SANTOS LOPES respondam, em concurso de agentes, pelo delito de abuso de pessoa,
previsto no art. 252 do Código Penal Militar (já imputado ao Réu ex-Soldado JADER
MARQUES AURÉLIO), e pelo delito de corrupção ativa (já imputado ao Réu ex-Cabo
MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA), remanescendo o tipo penal de ameaça
qualificada, art. 223, parágrafo único, do Código Penal Militar, imputado apenas ao Réu ex-
Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA.
Sustenta que os denunciados LEONI SOARES MARQUES e MAICON LUÍS
SANTOS LOPES cumpriram pena juntos no presídio de Santana do Livramento - RS, em
2012, quando teriam estabelecido vínculo de origem criminosa e que, considerando o
parentesco com os Réus ex-Soldado JADER MARQUES AURÉLIO e ex-Cabo MARCO
ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA, teriam com esses se associado para cometer crimes,
consistentes em enganar organização criminosa com atuação no Norte do país pelo chamado
"golpe do pix".
O golpe consistiria na retirada de fotografias de armamentos militares (quatro
fuzis), no envio de tais fotografias à organização criminosa interessada na compra e na falsa
venda dos armamentos, sem a efetiva entrega, obtendo, assim, lucro no patamar de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Os civis denunciados, na condição de "cabeças" da associação criminosa, teriam
orientado seus parentes, o ex-Soldado JADER MARQUES AURÉLIO, sobrinho de LEONI
SOARES MARQUES, e o ex-Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA, primo
de MAICON LUÍS SANTOS LOPES, a obter as fotografias dos armamentos na Organização
Militar em que serviam, convencendo o armeiro, Soldado RAPHAEL SAUCEDA DOS
SANTOS, a permitir o seu acesso à sala d'armas e aos fuzis, que seriam dispostos na forma
como orientado e seriam tiradas as fotografias para uso no referido "golpe do pix".
Para a execução do plano criminoso, o Réu ex-Soldado JADER MARQUES
AURÉLIO teria cometido o crime de abuso de pessoa quando, em 26 de janeiro de 2024,
aproveitando-se da sua função de motorista do Comandante da Organização Militar,
convenceu o Soldado RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS a permitir que fossem tiradas
fotos de quatro fuzis, mesmo sendo atividade vedada, alegando se tratar de ordem do
Comandante.
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368012 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o ex-Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA teria
cometido os crimes de corrupção ativa e ameaça qualificada quando, em 27 de janeiro de
2024, procurou o Soldado RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS e ofereceu-lhe a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais), que em seguida aumentou para R$ 1.000,00 (um mil reais),
para que o armeiro permitisse que fossem tiradas novas fotografias dos fuzis, dispostos de
forma específica, a fim de que essas fotos pudessem ser utilizadas no golpe a ser aplicado em
organizações criminosas com atuação no Norte do país.
Ao final da conversa, o ex-Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE
MIRANDA teria, ainda, ameaçado o armeiro, para que não comentasse o ocorrido,
utilizando-se das expressões "O que acontece em Vegas tá em Vegas" e "Ninguém conta os
segredos dos outros. Pode ser?".
Esse seria, portanto, o fundamento fático apresentado pelo Ministério Público
Militar para o acolhimento do presente Recurso em Sentido Estrito e reforma da Sentença
que indeferiu o Aditamento objetivo e subjetivo à Denúncia.
O Ministério Público Militar requer a reforma da decisão para imputar aos
quatro denunciados, o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal
comum (item II.II).
O crime de associação criminosa está previsto no art. 288 do Código Penal
comum, com redação dada pela Lei nº 12.850/2013, e assim dispõe:
Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Trata-se de crime militar impróprio, de mera conduta, não requerendo, para sua
consumação, a ocorrência de resultado fático, porém é necessária a presença, entre os
associados, da intenção de cometer crimes de forma permanente e estável, diferenciando,
assim, o tipo penal em análise do concurso de pessoas.
Dessa forma, para que seja recebido o aditamento à denúncia, na parte em que
imputa a todos os denunciados o crime de associação criminosa, deve ficar evidenciada nos
autos a materialidade do crime, além de indícios suficientes de autoria a autorizar a
persecução penal.
A Decisão recorrida assim fundamentou a rejeição quanto a esse tipo penal:
"(...) o enquadramento das condutas narradas no aditamento da denúncia (reunião de
quatro agentes com o objetivo de aplicar um “golpe” em facções criminosas que estariam
interessadas em adquirir armamento, utilizando-se da obtenção de fotos de fuzis da
Organização Militar, que redundaria na percepção de valores em dinheiro que seria
repartido entre todos os envolvidos), prima facie, não guarda pertinência com o tipo penal em
comento – que exige que a associação seja permanente e estável (não eventual), bem como
seja voltada a prática de crimes indeterminados."
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368012 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar combate o argumento, apontando a existência de
vários delitos cometidos pelo grupo em unidade de desígnios, demonstrando a associação
estável e estruturalmente organizada, pois os civis, na condição de "cabeças", eram
responsáveis pela distribuição e organização de tarefas, enquanto os ex-militares seriam
responsáveis pela prática de atos também criminosos que permitissem ao grupo enganar
organizações criminosas para obter vantagem financeira.
Verifico que assiste razão ao Juízo recorrido, senão vejamos.
O Recurso interposto traz trecho do interrogatório do ex-Cabo MARCO
ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA, durante o Inquérito Policial MIlitar, que relata ter se
reunido com seu primo MAICON LUÍS SANTOS LOPES, que lhe apresentou a LEONI
SOARES MARQUES, também conhecido como "Lareira". O encontro teria ocorrido na
Cafeteria Quero Café, em 23 ou 24 de janeiro de 2024, e, na ocasião, foi-lhe apresentado o
plano do "golpe do pix" que os civis estavam planejando, mas que precisaria da fotografia
dos fuzis para que funcionasse.
O ex-Cabo, então, disse ter dificuldades para conseguir a foto, pois estava de
férias, mas sugeriu cooptar o armeiro do Esquadrão para tirá-la, sugerindo a quantia de R$
1.000,00 (um mil reais), que seriam repassados diretamente ao armeiro. Na conversa, o civil
LEONI SOARES MARQUES teria afirmado que tinha certo grau de parentesco com o ex-
Soldado JADER MARQUES AURÉLIO, que já teria feito uma foto, mas de maneira
incorreta.
O depoimento traz indícios de que, de fato, os denunciados civis estavam
envolvidos em esquema criminoso para enganar organizações criminosas e que, para tanto,
tinham necessidade das fotos de armamentos militares e que teriam tentado obter o registro
fotográfico por meio de conhecidos e/ou parentes do Exército Brasileiro, especificamente, no
caso, os Réus ex-Soldado JADER MARQUES AURÉLIO e ex-Cabo MARCO ANTÔNIO
SILVEIRA DE MIRANDA.
No entanto, o máximo que se poderia concluir pelos elementos trazidos seria
eventual coautoria no crime de corrupção ativa, pois, do depoimento acostado e das fotos
juntadas aos autos, verifica-se que o ex-Soldado JADER MARQUES AURÉLIO nem sequer
compareceu ao encontro na Cafeteria Quero Café, apenas há a menção a seu nome.
Ademais, no interrogatório policial, o Acusado ex-Cabo MARCO ANTÔNIO
SILVEIRA DE MIRANDA afirma, expressamente, só ter encontrado o denunciado LEONI
SOARES MARQUES naquela ocasião, contrapondo, dessa forma, a afirmativa de que os
quatro denunciados teriam se reunido, pelo menos, pelo período de um mês, para planejar e
colocar em prática "todos os crimes".
Não há nos autos qualquer elemento que apoie o entendimento pela existência
de associação minimamente organizada, com estabilidade e unidade de desígnios para o
cometimento de crimes, restando, assim, ausentes quaisquer provas de materialidade do
delito, condição essencial para o recebimento da Denúncia ou, como no caso em espécie, de
seu Aditamento.
Pelo exposto, agiu corretamente o Magistrado de Primeira Instância, ao rejeitar
o Aditamento à Denúncia nesse quesito.
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368012 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar requer, ainda, que seja considerado o concurso de
agentes entre os civis LEONI SOARES MARQUES e MAICON LUÍS SANTOS LOPES e,
em um primeiro momento, o ex-Soldado JADER MARQUES AURÉLIO para a consumação
do crime de abuso de pessoa e, em um segundo momento, o ex-Cabo MARCO ANTÔNIO
SILVEIRA DE MIRANDA para a consumação do delito de corrupção ativa.
O Juízo de Primeira Instância, ao decidir pela rejeição do pedido, assim se
manifestou:
"Com efeito, acerca do concurso de agentes, para a sua caracterização, é fundamental que
exista, entre outros requisitos, o liame subjetivo entre os envolvidos (espécie de 'vínculo de
vontades' entre os agentes).
Nesse mote, ainda que reconheçamos, nesse momento processual, que os denunciados
MAICON LUÍS SANTOS LOPES e LEONI SOARES MARQUES venham a ser, de fato, os
idealizadores da ação ilícita que visava obter ganhos indevidos junto às facções criminosas
(que seriam lesadas e não a Administração Militar), não é possível afirmar que estes anuíram
(liame subjetivo) com o método escolhido pelo réu JADER MARQUES AURÉLIO (que
tentou obter as fotos dos fuzis valendo-se da inexperiência do armeiro), ou pelo modus
operandi empregado pelo corréu MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA (que
tentou subornar o Soldado Sauceda e, diante da negativa, o ameaçou).
(...)
Ademais, veja-se que da leitura da peça de aditamento, não há qualquer indicativo
que demonstre a "instrução" dos civis ou, ao menos, que tivessem conhecimento sobre a
forma de ação que seria desenvolvida pelos militares, de forma que não se revelam presentes
os requisitos necessários para aplicação da regra estabelecida pelo art. 53 do CPM
(concurso de agentes).
Com isso, em não havendo elementos probatórios mínimos que liguem os denunciados
MAICON LUÍS SANTOS LOPES e LEONI SOARES MARQUES às condutas
individualmente consideradas e imputadas aos corréus JADER MARQUES AURÉLIO e
MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA na peça exordial, a rejeição desse ponto do
aditamento da peça exordial acusatória é medida que se impõe." (grifos no original).
Como apontado pelo Magistrado, de fato, não há nos autos elementos que
constituam indícios quanto à existência de liame subjetivo entre os denunciados civis e o ex-
Soldado JADER MARQUES AURÉLIO para o cometimento do crime de abuso de pessoa,
previsto no art. 252 do Código Penal Militar.
Ainda que se considerem o vínculo de parentesco do ex-Soldado JADER
MARQUES AURÉLIO com o civil LEONI SOARES MARQUES e o aparente interesse
desse último na obtenção das fotos dos fuzis, não há qualquer elemento que demonstre que os
civis instruíram o ex-Soldado a utilizar da função de motorista do Comandante da
Organização Militar para influenciar o armeiro a permitir a captura das imagens dos fuzis.
Assim, entendo que deve ser mantida a rejeição do Aditamento à Denúncia, que
imputava aos civis LEONI SOARES MARQUES e MAICON LUÍS SANTOS LOPES o
crime de abuso de pessoa, já imputado ao ex-Soldado JADER MARQUES AURÉLIO.
Contudo, quanto ao crime de corrupção ativa, verifico que merece reforma a
Decisão recorrida.
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368012 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar apresenta evidências de
que os civis LEONI SOARES MARQUES e MAICON LUÍS SANTOS LOPES
encontraram-se com o ex-Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA na cafeteria
"Quero Café", no dia 27 de janeiro de 2024, consistentes em fotografias dos três indivíduos
se aproximando do referido estabelecimento e, depois, saindo juntos.
As referidas fotografias foram apresentadas no Relatório Descritivo, no qual o
Encarregado do Inquérito Policial Militar assim conclui (processo 7000032-
42.2024.7.03.0203/RS, evento 125, DILIG3):
"Por fim, da análise dos depoimentos colhidos e das evidências já analisadas, conclui-se que,
comprovando-se a hipótese relatada pelo Ex-Cb MARCO, fica estabelecido o vínculo de três
pessoas com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais em desfavor do Exército Brasileiro. Entretanto,
faltam elementos que reforcem a hipótese do aliciamento e o envolvimento do Ex-Sd
AURÉLIO. Sendo assim, para melhor esclarecer as relações entre os envolvidos, faz-se
necessária a análise dos resultados dos pedidos de quebra de sigilo bancário dos indiciados,
além do relatório pericial do material apreendido no inquérito." (grifo nosso).
O citado Relatório Descritivo relaciona-se diretamente com o teor do
interrogatório do ex-Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA, em sede de
Inquérito Policial Militar, assim relatado:
"Na terça-feira ou quarta-feira, dias 23 ou 24 de janeiro de 2024, o indiciado não soube
precisar, afirma ter recebido contato pela manhã de Maicon Dias através do aplicativo de
mensagens WhatsApp em seu telefone de modelo Iphone 8 Plus, número (55) 996264582. Nas
mensagens o primo citado teria dito que havia um conhecido para o apresentar. Além disso,
Maicon teria dito também para o Cb. Marco buscá-los no mesmo dia para um encontro, por
voltas 14 horas, na cafeteria Quiero Café, localizada na Rua General Vitorino, 302, Centro,
Alegrete, RS.
O indiciado afirma que, conforme combinado, deixou sua residência localizada na Rua Dona
Neuvy, nº 147 — Boa Vista, Alegrete-RS, utilizando o veículo ônix de cor vermelha, que
pertence à sua mãe, encontrou o conhecido de seu primo, conhecido como “lareira”, na
esquina da Praça Farroupilha. Passando em frente ao Colégio Emílio Zufieda, abordou a Rua
Bento Manoel, dobrou no semáforo em direção à Praça Nova e seguiu até o final na Rua
Eurípides Brasil Milano, parou na esquina do Rei do Pastel para encontrar o primo, logo
após, seguiu pela Rua Nossa Senhora do Carmo e, por fim, a Rua Gen. Vitorino, onde
estacionou na Cafeteria Quiero Café.
Segundo o indiciado, no Quiero Café, os três se sentaram em uma mesa mais ao fundo do
local, após passarem pelo balcão. O “lareira” teria se apresentado, dizendo que precisava de
uma foto contendo quatro fuzis sem baioneta no chão, com o brasão das Armas voltado para
baixo e numeração com fita isolante, se possível, e com uma folha escrita “FP/data”. O
indiciado alegou dificuldades para realizar o serviço, pois estava de férias. No entanto, ele
propôs cooptar o armeiro do Esquadrão de Comando e Apoio, Sd. Sauceda, para tirar a foto.
O “lareira” teria perguntado quanto ele queria para realizar o serviço. Marco afirmou que
se acertaria com seu primo em troca de drogas e que o valor de R$ 1.000,00, até então
oferecido pelo “lareira” seria repassado diretamente ao armeiro.
Além disso, teria dito também que a finalidade da foto seria para aplicar o “golpe do pix” em
alguma facção, supostamente do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o indiciado, a venda foi
acordada, mas o valor não chegou a ser depositado, sendo o valor de cada fuzil de
aproximadamente, R$ 100.000,00. Ao final da transação, seria depositada uma caixa de
madeira vazia em local previamente combinado. O indiciado afirma também que, durante a
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368012 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conversa, o “lareira” afirmou ter algum grau de parentesco com o Sd Aurélio, motorista do
Comandante do 6º RCB. O Soldado em questão já teria realizado o registro fotográfico, mas
de maneira incorreta. O “lareira” teria afirmado que o Sd Aurélio realizou o registro
alterando o escrito no papel e, sendo assim, não teria recebido o material, que não estava nos
padrões necessários. Por fim, o indiciado relata que os trés deixaram a cafeteria por volta das
17 horas no mesmo veículo já mencionado, realizando o trajeto inverso e deixando-os nos
mesmos locais. O indiciado afirma que viu o “lareira” somente nesta ocasião." (grifos
nossos).
Dado o contexto apresentado, entendo que há indícios suficientes da existência
de liame subjetivo entre os civis denunciados e o ex-Cabo MARCO ANTÔNIO SILVEIRA
DE MIRANDA para o cometimento do crime de corrupção ativa.
Ao perguntar o valor que o Acusado queria para realizar o serviço, LEONI
SOARES MARQUES teria, em tese, demonstrado disposição para arcar com o pagamento da
quantia oferecida ao Soldado RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS para que as fotografias
dos fuzis fossem tiradas, tudo isso com a anuência de MAICON LUÍS SANTOS LOPES,
responsável por convocar a reunião onde foi planejada a abordagem.
Destaco que a materialidade do delito de corrupção já restou evidenciada por
ocasião do recebimento da Denúncia, decorrente do depoimento da Testemunha Soldado
RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS e gravação da conversa deste com o ex-Cabo
MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA, levando o Juízo de Primeiro Grau a dar
início à presente Ação Penal Militar.
Considerando que os argumentos apresentados pelo Ministério Público Militar,
assim como os elementos evidenciados nos autos apontam para indícios de autoria suficientes
para dar andamento à persecução penal, deve ser reformada a Decisão recorrida para receber
o Aditamento à Denúncia, incluindo no polo passivo da ação os civis LEONI SOARES
MARQUES e MAICON LUÍS SANTOS LOPES como coautores do crime de corrupção
ativa, por terem oferecido vantagem indevida ao armeiro da Organização Militar, Soldado
RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS, em concurso de pessoas com o Réu ex-Cabo
MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento parcial ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo a
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária, receber o aditamento à denúncia oferecido em desfavor dos civis LEONI
SOARES MARQUES e MAICON LUÍS SANTOS LOPES apenas na parte em que os
incluiu no polo passivo da Ação Penal Militar nº 7000117-28.2024.7.03.0203 como coautores
do crime de corrupção ativa, previsto no art. 308 do Código Penal Militar, determinando a
baixa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368012v2 e do código CRC 429d9af3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 12/2/2025, às 18:42:43
7000117-28.2024.7.03.0203
40001368012 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR